Tribunal: TJPA
Processo: 0001188-51.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001188-51.2011.8.14.0301

APELANTE: MARIA IVETE DOS SANTOS PANTOJA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EFEITOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Maria Ivete dos Santos Pantoja contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0001188-51.2011.8.14.0301, em trâmite perante a 2ª Turma de Direito Público do TJPA, tendo como embargado o Estado do Pará. A embargante alega omissão e/ou contradição quanto à aplicação da prescrição quinquenal, por não ter o acórdão considerado, de forma explícita, os efeitos suspensivos do processo administrativo instaurado em 19/08/2009, cujo indeferimento ocorreu em 24/06/2010, com ciência em 14/07/2010. Requer manifestação expressa sobre a aplicação do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932 e esclarecimentos sobre a metodologia de contagem do prazo prescricional.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à aplicação da prescrição quinquenal diante da existência de processo administrativo; e (ii) estabelecer se os embargos podem ser acolhidos para explicitar a metodologia de cálculo do prazo prescricional à luz do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, não sendo via adequada para reexame do mérito da decisão, salvo quando a integração do julgado implique, logicamente, sua alteração.

O acórdão embargado enfrentou diretamente a questão da prescrição, reconhecendo o trâmite administrativo e delimitando a condenação às parcelas não atingidas pelo prazo quinquenal, com expressa menção à aplicação do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

A alegada omissão sobre a metodologia de cálculo da prescrição não se sustenta, pois o acórdão apresenta fundamentação suficiente, ainda que não tenha detalhado aritmeticamente o cômputo do prazo, sendo desnecessária a explicitação de cada subargumento para cumprimento do art. 489 do CPC.

Não há contradição entre o reconhecimento do trâmite administrativo e a aplicação da prescrição quinquenal, pois o processo administrativo foi utilizado para qualificar o direito material e afastar tese de defesa, sem afastar a regra de prescrição estabelecida.

A inconformidade da parte com o critério adotado pelo acórdão não configura obscuridade, mas mera discordância com a fundamentação jurídica utilizada, o que não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.

A pretensão de reabrir a discussão sobre os efeitos suspensivos do processo administrativo caracteriza tentativa de rediscutir o mérito por via inadequada, excedendo os limites legais dos embargos de declaração.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

A existência de processo administrativo não impede, por si só, a aplicação da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, quando o acórdão reconhece de forma clara o termo inicial do prazo e delimita adequadamente o alcance temporal da pretensão.

A ausência de detalhamento aritmético do cálculo prescricional não configura omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão adota premissas jurídicas claras e suficientes à solução da controvérsia.

A discordância da parte com o critério jurídico aplicado não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento da função integrativa do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV, e 1.022; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente no acórdão analisado.

ACÓRDÃO

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e rejeitar o recurso de embargos
, nos termos do voto da Magistrado Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MARIA IVETE DOS SANTOS PANTOJA
em face do
v. acórdão
proferido nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0001188-51.2011.8.14.0301
, em trâmite perante a
2ª Turma de Direito Público
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, no qual figura como embargado o
ESTADO DO PARÁ
, com o objetivo de
sanar omissão e/ou contradição quanto à aplicação da prescrição quinquenal
, diante da existência de
processo administrativo
que, segundo a embargante, teria suspendido o curso do prazo prescricional.

A embargante afirma que o acórdão “
negou provimento ao Agravo Interno
” e que, embora tenha reconhecido elementos relativos ao trâmite administrativo do pleito, incorreu em “
omissão e/ou contradição
” ao aplicar a
prescrição quinquenal
“
sem a devida consideração dos efeitos suspensivos do processo administrativo
”, à luz do
Decreto nº 20.910/32
e da jurisprudência.

Em suas palavras, sustenta que formulou
pedido administrativo em 19/08/2009
, buscando “
pagamento retroativo de gratificação de representação referente ao período de 2003 a 2007
”, e que o voto embargado consignou que o
indeferimento administrativo
ocorreu em
24/06/2010
, com ciência por meio do
ofício 944/2010
datado de
14/07/2010
, ressaltando que o indeferimento teria decorrido de “
justificativa de ausência de dotação orçamentária — fundamento de índole exclusivamente financeira e que não descaracteriza o reconhecimento jurídico-administrativo do direito pleiteado
”.

Para reforçar sua alegação, invoca expressamente o
art. 4º do Decreto nº 20.910/32
, transcrevendo que “
não corre a prescrição durante a demora que no estudo, reconhecimento ou pagamento da dívida ou do direito tiverem as repartições
”, e defende que o requerimento administrativo
suspende o prazo prescricional
, que “
somente volta a fluir, pela metade (dois anos e meio), a partir da data em que a Administração Pública nega expressamente o pleito
”, conforme entendimento do STJ mencionado no recurso.

Sustenta, ainda, que a
ação judicial foi ajuizada em 17/01/2011
e que, ao concluir que “
devem ser excluídas da condenação somente aquelas parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento
”, o acórdão teria deixado de explicitar “
como o período de suspensão da prescrição (de 19/08/2009 a 24/06/2010 ou ao ofício de 14/07/2010) foi considerado
” no cômputo do quinquênio, gerando obscuridade e contradição com o próprio reconhecimento do trâmite administrativo e do caráter orçamentário do indeferimento.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos para:
(a)
“
sanar a omissão e/ou contradição
”, com manifestação expressa sobre a aplicação do
art. 4º e parágrafo único do Decreto nº 20.910/32
ao caso; e
(b)
“
esclarecer
” a metodologia de contagem da prescrição, indicando como foi computado o período de suspensão decorrente do pedido administrativo, “
de modo a compatibilizar a decisão com a legislação e jurisprudência pertinentes
”.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões
– Id. 31792854.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade.

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Mérito

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, à integração do julgado quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não constituem via adequada para a reapreciação da causa, tampouco para a modificação do resultado por simples inconformismo com a conclusão adotada, salvo hipóteses estritas em que a própria integração, por necessidade lógica, conduza a ajuste do decisum, o que não se verifica na espécie.

No caso, a embargante procura caracterizar “omissão e/ou contradição” sob o argumento de que o acórdão, embora tenha reconhecido a existência do processo administrativo e explicitado as datas do requerimento e do indeferimento, teria aplicado a prescrição quinquenal sem demonstrar, passo a passo, a “metodologia” de cálculo e sem explicitar a incidência do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.

Ocorre que o acórdão embargado não silencia acerca do ponto central que estrutura a solução adotada; ao revés, é claro ao afirmar que, reconhecido o direito às diferenças relativas ao período anterior à retificação, impõe-se, ainda assim, o limite temporal da prescrição quinquenal, razão pela qual “devem ser excluídas da condenação apenas aquelas parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da presente demanda judicial”, consignando, inclusive, como premissa normativa expressa, a incidência do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. O que a embargante pretende, em substância, é a substituição do critério de delimitação temporal afirmado no acórdão por outro, fundado em compreensão diversa sobre os efeitos do requerimento administrativo, o que caracteriza nítida tentativa de rediscussão do mérito recursal sob rótulo integrativo.

Ainda que se tome a alegação em sua melhor luz, não se identifica contradição interna. Explico.:

O acórdão embargado utiliza o processo administrativo para afastar tese específica deduzida no agravo interno, no sentido de inexistir apreciação administrativa do mérito ou deferimento expresso, consignando que o indeferimento se deu por razão orçamentária, o que não descaracterizaria o reconhecimento do direito material. Essa linha argumentativa, todavia, não se confunde com afirmar, automática e necessariamente, que toda e qualquer repercussão prescricional deva ser recalculada com detalhamento aritmético no corpo do voto. O julgado delimita o alcance temporal da condenação pela regra quinquenal e, por essa via, resolve a controvérsia prescricional na extensão em que reputa juridicamente relevante para o desfecho, o que basta para afastar omissão, porque a exigência do art. 489 do CPC não se converte em dever de enfrentar, exaustivamente, cada subargumento da parte quando já adotado fundamento suficiente e coerente para decidir.

Entendo que não há incompatibilidade lógica entre reconhecer a existência de processo administrativo e, simultaneamente, afirmar a incidência do quinquênio anterior ao ajuizamento como limite excludente das parcelas anteriores, pois o primeiro aspecto foi utilizado como elemento de qualificação do direito material e de rejeição de tese defensiva, e o segundo como delimitação temporal da pretensão condenatória, em harmonia com a premissa normativa expressamente invocada no acórdão.

Também não há obscuridade. A conclusão do acórdão é inteligível e direta: preserva-se o direito às diferenças “não prescritas” e excluem-se as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento. A inconformidade da embargante não deriva de falta de clareza do comando judicial, mas de discordância quanto ao critério empregado. E, nessa medida, o pedido para que o Tribunal explicite “metodologia de cálculo” e proclame, de modo expresso, incidência do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932 traduz pretensão de rejulgamento, na medida em que busca reordenar as premissas jurídicas do acórdão para alcançar resultado mais amplo quanto ao período abrangido pela condenação, finalidade que excede o estreito âmbito integrativo dos embargos de declaração.

Por fim, ressalte-se que o acórdão já enfrenta as datas relevantes e o itinerário administrativo, mas conclui pela prevalência do limite quinquenal a contar do ajuizamento como regra de exclusão, não se percebendo lacuna decisória apta a comprometer a completude do julgamento. Se a parte entende que o critério adotado é juridicamente incorreto, a via adequada é a recursal própria, e não o manejo de embargos para forçar o órgão julgador a reapreciar a controvérsia, deslocando a natureza do instrumento para sucedâneo recursal, o que a sistemática processual repudia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração opostos por
MARIA IVETE DOS SANTOS PANTOJA
, por
inexistência de vício
no acórdão recorrido, mantendo-se íntegro o julgado embargado

Assinalo que, na reiteração de interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no §3º do art. 81, majorada pela regra insculpida no §3º do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 09/02/2026